Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJALMA DOS SANTOS SOUSA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por JOSÉ PEREIRA BEZERRA. Ao impugnar a penhora, o devedor alegou que a constrição recaiu sobre o seu único imóvel residencial e destinado à moradia de sua família. A defesa foi rejeitada, sob o fundamento de que ele não se desincumbiu de provar ser seu único imóvel, bem como não consistiria em moradia da família, pois encontra-se alugado. Nas razões recursais, reiterou tratar-se de seu único imóvel residencial e que o respectivo aluguel seria destinado ao pagamento da locação de sua moradia atual em que reside com a família. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Diante de eventual inovação recursal, foi facultado manifestar-se. Sobreveio manifestação em que afirmou que residiu por muitos anos no imóvel em questão e que atualmente firmou residência em Samambaia, para ficar mais próximo dos familiares. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por JOSE PEREIRA BEZERRA em desfavor de DJALMA DOS SANTOS SOUSA. O exequente, com vistas à satisfação do crédito, diligenciou recentemente na busca de bens em nome do executado, logrando êxito no sentido de que o devedor é proprietário de fato do imóvel situado na QR 204, conjunto 5, lote n.o 14, Recando das Emas – DF. Alega que o imóvel ainda não teve sua escritura pública desmembrada e individualizada, estando pendente pelo Governo do Distrito Federal essa providência, em curso perante a CODHAB-DF. Em razão disso, requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel mencionado, que foi deferida no id. 97939121. No id. 100919692 a parte executada impugnou a penhora, sob o fundamento de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. A parte exequente se manifestou no id. 101347173, rechaçando os argumentos do executado, uma vez que não foram comprovadas a suas alegações. É o relatório. Decido. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que não merece ser acolhido o requerimento do Executado. Isto porque não foram juntadas certidões que demonstrem que o executado não é proprietário de outros imóveis. Além disso, restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel atualmente está alugado a terceiros (id. 97699928), de sorte a afastar a incidência da Lei n. 8009/90. Neste sentido: (...) Desta forma, rejeito a impugnação de id. 100919692.” (grifei) A decisão agravada foi fundamentada em dois argumentos: a inexistência de provas de que o imóvel constrito seria o único de propriedade do agravante e que não era destinado à moradia da família, posto que se encontrava alugado. Porém, em suas razões o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, ao contrário, deduziu nova tese de que o imóvel seria destinado a gerar renda para custear a locação de outro imóvel, onde mantém residência com sua família. Deixou, ainda, de impugnar o outro fundamento da decisão, qual seja, de que não comprovou os fatos alegados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Importante ressaltar que a falta de provas constitui fundamento suficiente para a manutenção do decisum e a falta de impugnação constitui óbice ao conhecimento do recurso, a teor dos enunciados 126 e 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, o recorrente ainda incorreu em inovação recursal, ao deduzir tese jurídica e alterar a narrativa dos fatos, suprimindo a matéria da apreciação do juízo de origem. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator